Tribunal: TJMT
Processo: 0040333-97.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040333-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), OLAVO GUIMARAES MOLINA - CPF: 878.459.201-00 (APELANTE), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO), MARCIA PANATO PASSOS - CPF: 354.776.101-82 (ADVOGADO), MARIELA DA GAMA FORTUNATO MOLINA - CPF: 537.764.371-20 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), OLAVO GUIMARAES MOLINA - CPF: 878.459.201-00 (APELADO), MARIELA DA GAMA FORTUNATO MOLINA - CPF: 537.764.371-20 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS E O DA RÉ PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS PARCIAIS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 1.368/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de vícios construtivos em imóvel residencial, condenando a construtora ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os vícios construtivos constatados ensejam responsabilidade da construtora; (ii) saber se os danos materiais devem abranger integralmente os valores despendidos, inclusive com substituição de mobiliário; (iii) saber se são devidos lucros cessantes e dano moral; e (iv) definir o critério de incidência de correção monetária e juros à luz do Tema 1.368 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da construtora por vícios construtivos, comprovados por prova pericial, que evidenciou falha na prestação do serviço e ineficácia dos reparos realizados.

Os danos materiais devem ser limitados aos gastos diretamente vinculados à correção dos vícios, não se incluindo valores cuja relação causal não foi demonstrada, como a substituição de painéis de marcenaria.

Os lucros cessantes restam configurados diante da impossibilidade de fruição do imóvel, impondo aos autores a locação de moradia alternativa, sendo o prejuízo consequência direta do inadimplemento.

O vício construtivo que compromete a habitabilidade do imóvel ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o quantum fixado na origem.

A sentença deve ser parcialmente reformada para adequar os consectários legais ao Tema 1.368 do STJ, vedada a cumulação da taxa SELIC com índice de correção monetária no mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso dos autores desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:
““1. A construtora responde objetivamente por vícios construtivos que comprometam a habitabilidade do imóvel. 2. A indenização por danos materiais exige demonstração do nexo causal entre o vício e o prejuízo suportado. 3. A impossibilidade de uso do imóvel em razão de vícios construtivos enseja lucros cessantes. 4. O comprometimento da habitabilidade do imóvel caracteriza dano moral indenizável. 5. É vedada a cumulação da taxa SELIC com correção monetária no mesmo período, conforme Tema 1.368 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Olavo Guimarães Molina e Mariela da Gama Fortunato Molina, bem como pela ré, Plaenge Empreendimentos Ltda., em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória movida pelos primeiros em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão condenou a ré ao pagamento de R$ 11.479,99 a título de danos materiais, R$ 7.500,00 por lucros cessantes e R$ 10.000,00 para cada autor a título de dano moral, determinando a incidência de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA. A requerida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Em suas razões recursais, os autores sustentam, em síntese, a necessidade de majoração da indenização por dano moral para o patamar de R$ 20.000,00 para cada um, argumentando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade dos fatos, do longo trâmite processual e da capacidade econômica da ofensora, não cumprindo a função punitivo-pedagógica da reparação. Seguem defendendo, ainda, a reforma da sentença quanto aos danos materiais, para incluir a quantia de R$ 5.600,00 referente à perda dos painéis de marcenaria sob medida, alegando que a prova técnica demonstrou a existência de parede fora de esquadro que exigiu reparos estruturais, inutilizando os móveis planejados. Firmes em seus argumentos, ao final requerem o provimento do recurso para majorar os danos materiais e morais, bem como a readequação dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a ré defende, em suas razões recursais, a improcedência total da demanda. Alega a inexistência de nexo causal para a condenação em lucros cessantes e dano moral, classificando os fatos como mero dissabor cotidiano. Subsidiariamente, impugna a cumulação de juros pela taxa SELIC com correção monetária pelo IPCA, pugnando pela aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368). Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos ou, alternativamente, excluindo as indenizações e adequando os consectários legais.

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos (IDs. 349487924 e 349487930).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Olavo Guimarães Molina e Mariela da Gama Fortunato Molina moveram Ação Indenizatória em desfavor de Plaenge Empreendimentos Ltda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes e dano moral.

Alegam, em apertada síntese, que adquiriram o apartamento nº 1601 do Edifício Sofisticato em julho de 2009, com prazo de entrega previsto para outubro de 2012. Narram que, ao receberem o imóvel em junho de 2013, constataram diversos vícios de qualidade, especialmente no piso laminado (desníveis e afundamento) e parede fora de esquadro. Afirmam que, diante da ineficácia dos reparos tentados pela construtora, foram compelidos a custear a reforma do piso e correções estruturais, desembolsando R$ 17.079,99. Sustentam ainda que, devido à impossibilidade de habitação imediata, arcaram com aluguéis de outro imóvel entre outubro de 2013 e janeiro de 2014, totalizando R$ 7.500,00.

A requerida apresentou contestação defendendo que o imóvel foi entregue no prazo contratual e em perfeitas condições, conforme termo de recebimento assinado pelos autores. Arguiu que a substituição do piso laminado por porcelanato decorreu de mera opção estética dos adquirentes e que não praticou ato ilícito a ensejar reparação, classificando o ocorrido como mero dissabor. Impugnou os pedidos de lucros cessantes e dano moral, sustentando a inexistência de nexo causal.

Após a regular tramitação processual, que incluiu a realização de prova pericial, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 11.479,99 (onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) pelos danos materiais, além de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de lucros cessantes, por fim, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a título de dano moral, com juros pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA.

Não concordando com a r. sentença, recorrem ambas as partes.

Os autores pleiteiam a majoração da indenização por dano moral, bem como, a inclusão no montante dos danos materiais do valor de R$ 5.600,00 referente aos painéis de marcenaria inutilizados pela correção da parede fora de esquadro.

A ré, por sua vez, sustenta, em suma, que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, reiterando a tese de inexistência de vícios e de opção estética dos autores pela troca do piso. Subsidiariamente, pugna pela aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros, vedada sua cumulação com o IPCA, conforme entendimento do STJ (Tema 1.368).

Prefacialmente, necessário se faz constar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – grifei).

Por conseguinte, a responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, salvo se comprovar alguma das excludentes do § 3º do mesmo dispositivo legal.

In casu
, verifico que controvérsia central reside na aferição da responsabilidade da construtora pelos vícios alegados (desníveis no piso e parede fora de esquadro) e se as intervenções realizadas pelos autores eram tecnicamente necessárias ou meramente estéticas.

Pois bem.

Adentrando ao mérito recursal, cumpre-me registrar que a tese defensiva da ré, de que a substituição do piso laminado por porcelanato foi uma "opção estética", não se sustenta diante da realidade fática apurada.

Pela análise acurada dos autos, notadamente, da prova pericial coligida aos autos no id. 349487906, verifico que, embora o
expert
tenha ponderado tecnicamente que existiam outras formas de nivelamento que não a troca total, ele reconheceu que a medida adotada pelos autores foi motivada pela persistência dos problemas e pela ineficácia das tentativas anteriores de reparo pela construtora, vejamos:

“[...]III. Na época dos fatos, os vícios construtivos alegados pelos Autores persistiram, mesmo após a tentativa de correção por parte da Requerida, conforme demonstrado nos documentos e nas imagens disponibilizadas.

IV. A norma técnica utilizada para justificar a necessidade de substituição completa do piso laminado (NBR 13753:1996) não se aplica diretamente ao tipo de piso instalado, o que torna tecnicamente questionável a extensão da substituição adotada.
No entanto, não se pode descartar que as condições observadas na época, aliadas à ausência de uma solução definitiva por parte da Requerida, motivaram a adoção de medidas corretivas por iniciativa dos Requerentes;

V. Por fim, conclui-se que
foram identificados vícios construtivos à época da entrega do imóvel, e que os reparos realizados pela construtora se mostraram insuficientes para sua correção.
Contudo,
embora os documentos técnicos indiquem que não haveria necessidade da substituição integral dos pisos, tal medida foi adotada pelos Requerentes diante da persistência dos problemas e da ausência de solução eficaz, com o objetivo de restabelecer as condições adequadas de habitabilidade do imóvel
.[...]’
.(id. 349487906).

Tais elementos são suficientes para caracterizar falha na prestação do serviço de construção civil, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de imóveis por vícios dessa natureza.

Sobre a responsabilidade da construtora em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –– INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS - FATO DO SERVIÇO –
VÍCIO CONSTRUTIVO
– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - COISA JULGADA- AFASTADA - PROCESSOS DISTINTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA
- CONDOMÍNIO EDILÍCIO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO CONDOMÍNIO PROVIDO - APELO DA CONSTRUTORA/INCORPORDORA DESPROVIDO. [...]
Demonstrado nos autos que a infiltração na unidade habitacional ocorreu por vicio construtivo, logo, vicio originário por fato do serviço de responsabilidade exclusiva da construtora/incorporadora, e não por falha do condomínio com a manutenção das instalações nas áreas comuns, deve ser afastada a responsabilidade solidária, vez que, configurada responsabilidade objetiva da construtora por vícios da construção.
Recurso do condomínio provido. Apelo da construtora/incorporadora, desprovidos.”
(TJMT, RAC 10518429520208110041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.06.2023 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS E DOCUMENTOS DA INICIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade. 3 . Assim pelas fotografias juntadas pela autora/recorrida e ausência de impugnação pela embargada do alegado e seus documentos, mostraram claramente que o imóvel construído pela apelante foi entregue com diversos defeitos (vícios construtivos), com quebra da expectativa de perfeita técnica a consubstanciar na sensação de insegurança de seu ocupante, haja vista a ocorrência de graves problemas estruturais como fissuras em grande parte das paredes do imóvel, infiltrações, troca de produto por outro fora das especificações contratuais, além de tantos outros constatados, imperfeições lógicas e diretas decorrentes da má execução da obra pela apelante.
[...]”.
(TJMT, RAC 0006094-75.2014.8.11.0006, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.02.2023 – negritei)

Logo, a alegação de ausência de responsabilidade da ré não merece acolhimento.

Avançando na resolução da celeuma, verifico que os autores dirigem seu apelo para a inclusão do valor de R$ 5.600,00, relativo à substituição de painéis de marcenaria, na condenação pelos danos materiais. Entretanto, em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, tenho que a sentença de primeiro grau não merece reparos nesse ponto.

Isso porque, ainda que se tenha comprovado a existência de uma parede fora de esquadro na sala, não há prova de que a correção desse vício tenha efetivamente atingido ou inutilizado os painéis objeto da cobrança. A simples existência de um defeito na parede não implica, automaticamente, na perda total de móveis planejados, sendo necessária a demonstração inequívoca de que a intervenção corretiva tornou os painéis inservíveis.

No caso em voga, o laudo pericial não identificou elementos que corroborassem essa tese. Como bem pontuou o juízo sentenciante:

[...]Quanto aos danos materiais, os autores alegaram que despenderam o total de R$ 17.079,99 (dezessete mil, setenta e nove reais e noventa e nove centavos) para reparar os vícios construtivos do apartamento, conforme notas fiscais e recibos acostados aos autos (id. 26847247).

O laudo pericial detalhou os gastos suportados pelos autores para reparar os vícios, somando R$ 17.079,99, dos quais o perito excluiu R$ 5.600,00 referentes à troca de painéis por não guardarem relação com os defeitos do piso
(pág. 46, id. 201355964). Reconheceu, contudo, que os demais valores correspondem a reparos necessários realizados antes da mudança, diante da persistência das irregularidades mesmo após a intervenção da construtora (pág. 47, id. 201355964). Assim, o valor devido a título de danos materiais emergentes totaliza R$ 11.479,99, montante comprovadamente despendido para remoção do piso defeituoso, regularização do contrapiso e instalação de novo revestimento, reparos que competiam à requerida e só foram executados pelos autores devido à ineficácia das medidas por ela adotadas.[...]”.
(id. 349487911).

Assim, na ausência de prova técnica conclusiva estabelecendo o liame causal, deve prevalecer a conclusão do laudo pericial acolhida pela magistrada
a quo
.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença deve ser mantida. Ficou demonstrado que os autores não puderam usufruir do imóvel imediatamente após a entrega devido à necessidade de reparos estruturais que tornavam o ambiente inabitável, especialmente considerando a presença de crianças na família.

O prejuízo decorrente do pagamento de aluguéis em outro imóvel durante o período de obras (outubro de 2013 a janeiro de 2014) é consequência direta do inadimplemento da construtora, que entregou o bem com vícios. Não se trata de mera escolha dos autores, mas de necessidade imposta pela desídia da ré. O valor de R$ 7.500,00 reflete adequadamente esse prejuízo e deve ser ressarcido.

No que toca ao dano moral, adianto que a insurgência de ambas as partes (os autores pleiteando a majoração para R$ 20.000,00 cada, e a ré requerendo a sua exclusão ou redução), não comporta acolhimento.

É inegável que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano ou o simples inadimplemento contratual, uma vez que, a aquisição de imóvel novo, destinado à moradia da família, carrega consigo legítimas expectativas de segurança, conforto e bem-estar, sendo assim, o recebimento do bem com vícios construtivos, somado à frustração decorrente da ineficácia dos reparos tentados pela construtora e à necessidade de realização de obras por conta própria para tornar o lar habitável, configuram violação aos direitos da personalidade, gerando angústia e transtorno indenizáveis.

A conduta desidiosa da ré, que entregou produto viciado e não solucionou a contento os problemas, justifica a responsabilização civil.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e condizente com as peculiaridades do caso e com os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

Sobre o tema, eis a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMÓVEL RESIDENCIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– MORADIA PROVISÓRIA MEDIANTE REEMBOLSO – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
A constatação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem sua desocupação temporária caracteriza dano moral indenizável, por violação à legítima expectativa do adquirente.

O montante fixado em R$10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a ausência de risco estrutural e a concomitante condenação à reparação material e ao custeio de moradia provisória, não se revelando ínfimo nem excessivo.
[...]”.
(RAC, 1010539-55.2019.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.03.2026-grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO – DEFEITO NA COLOCAÇÃO DE JANELAS NO IMÓVEL – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA FRENTE AOS DANOS EXPERIMENTADOS – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
– VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL QUE ATENDE AOS PARÂMETROS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS.
Havendo demonstração de nexo causal entre a conduta e os danos experimentados, impõe-se a reparação dos danos sofridos. Constatado que o dano causado ao consumidor decorre de falha (vício) de construção, acarretando infiltração, umidade e insalubridade aos moradores, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, causando dissabores e angústias que autorizam a condenação por dano moral. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral, quando ele atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter pedagógico da condenação.
”
(TJMT, RAC 1004107-86.2020.8.11.0002, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Faria, j. 26.03.2024 – negritei)

Nesse ponto, mantenho o julgado.

Por fim, assiste razão à ré no ponto em que pleiteia a adequação do decisum ao Tema Repetitivo nº 1.368 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O dispositivo sentencial assim asseverou:

“[...]Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por OLAVO GUIMARÃES MOLINA e MARIELA DA GAMA FORTUNATO MOLINA em face de PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 11.479,99 (onze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, correspondentes aos gastos realizados pelos autores para reparação dos vícios construtivos no apartamento,
sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a partir do desembolso.

Condeno a requerida ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização por lucros cessantes, correspondentes aos aluguéis que os autores deixaram de receber no período de outubro de 2013 a janeiro de 2014,
sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC)
, a partir de cada mês que os autores deixaram de receber os alugueis.

Condeno a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais
, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença)
[...]”
.
(id. 349487911).

Ocorre, contudo, que, à luz da orientação vinculante, impõe-se a adequação do julgado, a fim de evitar
bis in idem
.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser acolhido parcialmente o recurso da ré, para reformar o
decisum
recorrido no ponto relativo à incidência de correção monetária e juros moratórios, que deverá observar os seguintes critérios: (i) até 29 de agosto de 2024 (inclusive): aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, a qual contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratório, nos exatos termos do Tema 1.368 do STJ; (ii) a partir de 30 de agosto de 2024: incidem os parâmetros da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Considerando que parte autora obteve sucesso substancial na demanda, o decaimento mínimo sobre os consectários legais da condenação não atrai a aplicação do art. 86 do CPC.

Portanto,
mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na origem.

Posto isso, conheço dos recursos, para o fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado pelos autores e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026